Tribunal: TJMT
Processo: 1021749-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILLENE MYTSA BRAGA - CPF: 703.820.771-72 (RECORRENTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FATURAS CONTESTADAS - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL -
PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL - OFENSA AO DIREITO DE DEFESA -
DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERA COBRANÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação em que a Recorrida
MILLENE MYTSA BRAGA
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas de recuperação de consumo nos valores de
R$ 2.760,38 (Dois mil setecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) e R$ 2.672,10 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e dez centavos)
sem a observância do contraditório.

1.

Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

2.

Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor
- em total ofensa ao direito de defesa -,
tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

3.

A Resolução n.o 414/2010 da ANEEL dispõe que uma via do TOI deve ser entregue ao consumidor MEDIANTE RECIBO (art. 129, §2o). A interpretação sistemática da referida resolução indica que na hipótese de ausência da consumidora, ou seja, na hipótese de não ser possível colher a assinatura do titular, deve o TOI ser encaminhado por qualquer modalidade que permita a
comprovação do recebimento
, tal como ocorre no caso de recusa da assinatura (art. 129, §3o)
.
Enfim, inexiste comprovação de que, de fato, a consumidora recebeu o TOI e/ou fora cientificada da data da realização de eventual perícia.

4.

Ademais, a despeito de a empresa Recorrente ter argumentado acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, porquanto a irregularidade encontrada refere-se a desvio de energia realizado fora do equipamento, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos.

5.

Além disso, a
Recorrente sequer colacionou aos autos o Termo de Ocorrência e inspeção supostamente
realizado no medidor da Autora, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a realização da inspeção que deu origem as faturas de recuperação de consumo ora questionadas.

6.

Sendo assim, inexistindo a fraude alegada, a declaração de inexistência do débito questionado, é a medida que se impõe, conforme observado pelo juízo de origem

7.

Por outro lado, a toda evidência,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito,
assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e readequação das faturas, como reconhecido na origem.

8.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser afastada

9.

Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
MILLENE MYTSA BRAGA
postula

pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas de recuperação de consumo nos valores de
R$ 2.760,38 (Dois mil setecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) e R$ 2.672,10 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e dez centavos)
sem a observância do contraditório.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1. REJEITAR a preliminar de incompetência do juizado suscitada pela ré à defesa.

2. NO MÉRITO, OPINO POR JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo e ratificar a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII do CDC.

3. DECLARAR a inexigibilidade das dívidas relativas às faturas com vencimento em 30/12/2019, nos valores respectivos de R$ 2.760,38 e R$ 2.672,10.

4. TORNAR definitiva a liminar concedida pela Douta Magistrada à Decisão de ID no 27662245.

5. RECONHECER os danos morais de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte autora, que OPINO arbitrar no valor de R
$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença.

Inconformada,
a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões,
a Recorrida
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020